Tribunal: TRF3
Processo: 5001067-96.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
467/1327)

5001067-96.2022.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001067-96.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: HELIO CARDOSO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. COBRADOR DE ÔNIBUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124/STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao reconhecimento de tempo de serviço especial para concessão de aposentadoria especial desde 17/11/2020 ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer determinados períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data em que o INSS tomou ciência da documentação complementar apresentada em juízo.

A parte autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando erro nas informações prestadas ao perito acerca da posição do motor do ônibus em que trabalhava, requerendo nova diligência probatória, bem como a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença diante da alegação de erro nas informações fornecidas ao perito judicial; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário quando parte da documentação necessária ao reconhecimento do direito foi apresentada apenas em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de atividade especial por exposição a vibrações pode ocorrer quando demonstrada, por meio de laudo técnico ou PPP, exposição a níveis superiores aos limites de tolerância previstos na legislação trabalhista e previdenciária aplicável a cada período, admitindo-se que as normas regulamentadoras que tratam dos agentes nocivos possuem caráter exemplificativo.

A vibração de corpo inteiro decorrente do trabalho em veículos de transporte coletivo pode configurar atividade especial desde que comprovada, mediante avaliação quantitativa, exposição habitual e permanente superior aos limites estabelecidos nas normas técnicas aplicáveis.

No caso concreto, a perícia judicial concluiu que a atividade de cobrador em ônibus com motor traseiro não expunha o trabalhador a vibração em níveis superiores aos limites de tolerância, conclusão corroborada pelos dados constantes no PPP da empresa empregadora.

A alegação posterior de erro nas informações prestadas ao perito, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem inconsistência técnica relevante ou efetivo prejuízo processual, não configura cerceamento de defesa apto a justificar a anulação da sentença.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, quando documentos indispensáveis ao reconhecimento do direito são apresentados apenas no curso da ação judicial, a definição do marco inicial deve observar o entendimento a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A exposição a vibração de corpo inteiro pode caracterizar atividade especial quando comprovada, por meio de prova técnica, a superação dos limites de tolerância estabelecidos na legislação aplicável.

A alegação de erro nas informações prestadas ao perito judicial, sem demonstração concreta de prejuízo ou inconsistência técnica relevante, não configura cerceamento de defesa.

Quando a documentação necessária ao reconhecimento do direito previdenciário é apresentada apenas em juízo, a definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve observar a orientação firmada no Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, e 201, §1o; CPC, arts. 156, 371, 434, 464 e 472; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 68; NR-15, Anexo 8; IN INSS no 128/2022, art. 296; EC no 20/1998; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, rel. Min. Luiz Fux; STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STJ, Tema 1.090 (REsp 2.082.072/RS); STJ, REsp 1.370.229/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques; TNU, Súmula 68; TRF3, ApCiv 5001130-92.2022.4.03.6128, rel. Des. Fed. Inês Virgínia.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001067-96.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: HELIO CARDOSO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de tempo de serviço especial para concessão do benefício de especial desde 17/11/2020 ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença (ID 346569710) julgou pedido inicial parcialmente procedente para condenar o INSS a reconhecer como comum os períodos de 01/07/1998 a 18/06/2002 e 21/03/2003 a 05/04/2003, assim como o tempo especial os intervalos de 06/03/1997 a 25/01/1998, 01/07/1998 a 18/06/2002 e de 21/03/2003 a 05/04/2003 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição (NB 196.651.194-6, DER 17/11/2020), observada a concessão do melhor benefício.

Quanto aos períodos de 01/07/1998 a 18/06/2002 e de 21/03/2003 a 05/04/2003, os salários de contribuição devem ser considerados como valor do salário-mínimo, nos termos do art. 36, §2o, do Decreto 3.048/1999. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado em 04/07/2024, por ser a data em que o réu teve ciência da documentação complementar, nos termos da fundamentação.

Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111, do STJ. Concedida a antecipação da tutela. Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Transcrevo trecho do julgado:

“1) De 06/03/1997 a 25/01/1998

Empregador: VIAÇÃO CAMPO LIMPO LTDA

Atividade profissional: COBRADOR

Provas: CTPS (ID 241213871 - Pág. 16); PPP (ID 241213871 - Pág. 31/32); laudo pericial judicial (ID 325117161, ID 344491948).

(...)

Portanto, com fundamento no laudo pericial judicial, reconheço o tempo especial de 06/03/1997 a 25/01/1998, em razão da vibração de corpo inteiro (VCI). Por fim, ressalto que o laudo foi emitido por perito judicial, equidistante das partes, não tendo sido arguido qualquer vício capaz de elidir as conclusões do documento, sendo que as informações constantes do laudo devem ser presumidas como verdadeiras.

2) De 01/07/1998 a 18/06/2002

Empregador: VIAÇÃO VILA RICA LTDA

Atividade profissional: COBRADOR

Provas: CTPS (ID 241213871 - Pág. 16, 22); PPP (ID 241213871 - Pág. 37/38); laudo pericial judicial (ID 325117161, ID 344491948).

(...)

Conclusão: o INSS averbou o tempo comum de 01/07/1998 a 31/12/2001 (ID 241213871 - Pág. 102), porquanto o vínculo no CNIS consta como sendo a última remuneração em 12/2001.

Todavia, o vínculo está devidamente anotado em CTPS, com demissão em 18/06/2002 (ID 241213871 - Pág. 16, 22).

(...)

Desse modo, cabe ao empregador arrecadar as contribuições dos seus empregados, bem como é obrigação da Administração Pública fiscalizar tais recolhimentos. Em outros termos, ainda que o empregado seja segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social (artigo 12, I, da Lei no 8.212/91) e, assim, sujeito passivo da respectiva contribuição previdenciária, não lhe compete zelar pelo efetivo repasse das contribuições previdenciárias que lhe foram descontadas. Como consequência, estando comprovado o vínculo empregatício, eventual omissão do empregador não pode ser atribuída ao empregado, devendo ser considerado para todos os fins de direito o vínculo total de 01/07/1998 a 18/06/2002.

(...)

Passo a analisar eventual direito ao reconhecimento do tempo especial. Ressalto que até 05/03/1997, o limite de ruído para enquadramento da especialidade era o acima de 80 dB. A partir da vigência do Decreto n. 2.172/97, em 06/03/1997, o nível de ruído considerado prejudicial à saúde passou a ser o acima de 90 dB, e somente a partir de 19/11/2003, com a vigência do Decreto n. 4.882/2003, o limite baixou para acima de 85dB. Portanto, com fundamento no PPP, reconheço o tempo especial de 01/07/1998 a 18/06/2002, em razão do agente agressivo ruído(códigos 1.1.6 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/64, 1.1.5 do Anexo I do Decreto n. 83.080/79, códigos 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e do Decreto no 4.882/03).

Acerca da vibração, foi realizada prova pericial judicial.

O autor trabalhou como cobrador em ônibus com motor dianteiro.

Conforme visto em tópico específico deste julgado, o reconhecimento da atividade especial sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI), quando não decorrente do labor com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, é quantitativo e exige a comprovação da exposição superior a 0,63 m/s2 até 13/08/2014 e, após, superior a 1,1 m/s2 (aren) ou 21,0 m/s1,75 (VDVR).

Em resposta aos quesitos, o senhor perito afirmou que não há EPI para VCI. Portanto, com fundamento no laudo pericial judicial, reconheço o tempo especial de 01/07/1998 a 18/06/2002 em razão da vibração de corpo inteiro (VCI).

(...)

3) De 21/03/2003 a 05/04/2003

Empregador: FRETRANS FRETAMENTO TRANSPORTES LTDA

Atividade profissional: COBRADOR Provas: CTPS (ID 241213871 - Pág. 11/13); laudo pericial judicial (ID 325117161, ID 344491948).

(...)

Conclusão:

O INSS não averbou o tempo comum urbano (ID 241213871 - Pág. 102/103). Todavia, apesar de diminuto, o vínculo está devidamente anotado em CTPS (ID 241213871 - Pág. 11/13).

(...)

Portanto, com fundamento no laudo pericial judicial, reconheço o tempo especial de 21/03/2003 a 05/04/2003, em razão da vibração de corpo inteiro (VCI).

(...)

4) De 28/05/2003 a 27/09/2019

Empregador: KUBA VIAÇÃO URBANA LTDA (atual nomenclatura KBPS) Atividade profissional: COBRADOR

Provas: CTPS (ID 241213871 - Pág. 25); PPP (ID 241213871 - Pág. 33/34); laudo pericial judicial (ID 325117161, ID 344491948).

(...)

Conclusão:

Além do PPP juntado, também foi realizada prova pericial judicial.

O autor trabalhou como cobrador em ônibus com motor traseiro.

Quanto ao ruído, a exposição esteve abaixo da intensidade mínima para enquadramento da época (até 05/03/1997, o limite de ruído para enquadramento da especialidade era o acima de 80 dB; a partir da vigência do Decreto n. 2.172/97, em 06/03/1997, o nível de ruído considerado prejudicial à saúde passou a ser o acima de 90 dB; a partir de 19/11/2003, com a vigência do Decreto n. 4.882/2003, o limite baixou para acima de 85dB).

Quanto à vibração, conforme visto em tópico específico deste julgado, o reconhecimento da atividade especial sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI), quando não decorrente do labor com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, é quantitativo e exige a comprovação da exposição superior a 0,63 m/s2 até 13/08/2014 e, após, superior a 1,1 m/s2 (aren) ou 21,0 m/s1,75 (VDVR). Portanto, não há direito a ser reconhecido.

(...)

Requisitos não cumpridos para aposentadoria especial

(...)

Requisitos cumpridos para aposentadoria por tempo de contribuição 1) em 13/11/2019 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na EC 20, art. 1o, altera CF art. 201, § 7o, I, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 36 anos, 4 meses e 13 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 372 meses, para o mínimo de 180 meses;

2) em 17/11/2020 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento na EC 103, art. 17, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 36 anos, 4 meses e 13 dias, para o mínimo de 33 anos (até 13/11/2019); (ii) cumpriu o requisito tempo com pedágio, com 37 anos, 4 meses e 17 dias, para o mínimo de 35 anos; (iii) cumpriu o requisito carência, com 384 meses, para o mínimo de 180 meses.

(...)

Por fim, cabe esclarecer a questão dos efeitos financeiros, considerando que a presente demanda foi instruída com documentação complementar àquela apresentada ao INSS quando do requerimento administrativo. De fato, o laudo pericial indispensável à solução da controvérsia foi produzido em Juízo (ID 325117161, ID 344491948).”.

Apelação da parte autora (ID 346569720) em que requer a reforma da sentença. Afirma que forneceu informação errada ao perito judicial no que se refere ao período que laborou com ônibus de motor dianteiro e requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à vara de origem a fim de que seja expedido ofício para a empresa Kuba Transportes Urbanos Ltda. Aponta ainda que todos os documentos foram entregues na seara administrativa e, portanto, a fixação da DIB deveria ser na DER.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA

Apreliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito à produção da prova pericial, será examinada e decidida posteriormente, após a análise dos diversos meios de prova da atividade especial à disposição do segurado. Antes, invertendo a ordem de enfrentamento das matérias, far-se-á, brevemente, uma histórica abordagem a respeito da Aposentadoria Especial.

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

“Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.”

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 7°, XXII e XXIII, 201, § 1o, II, e 202), com suas sucessivas emendas, e das novas leis de benefícios.

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a “atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar”, e, depois, a atividades exercidas “com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, “uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a “relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.”

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que “a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.”

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91, e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender “de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”.

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, “o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o “caput” do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, “caput”, para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo “caput”, pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a “comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.”

No § 2o, estabeleceu-se que do “laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.”

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: “A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.”

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97. O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras – NR, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade (Decretos 357/1991 e 611/1992, art. 66, p. único; Decreto 2.172/1997, art. 66, § 1o; e Decreto n. 3.048/99 (redação original), art. 68).

A Portaria MTB no 3.214, de 08-06-1978, aprovou as “Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho”. A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres.

Os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratarem no Anexo IV da Classificação dos Agentes Nocivos, têm como base normativa – embora não inteiramente correspondente – os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12 (poeiras minerais), 13 e 13-A (benzeno), físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais), 6 (pressão atmosférica anormal), 7 (radiações não-ionizantes) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14.

Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15, e de seus anexos, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

(a) A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras minerais será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa;

(b) A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial;

(c) A comprovação da insalubridade por exposição a vibrações poderá ser feita por meio de laudo técnico ou perícia técnica judicial, observados os limites previstos nas normas de regência para cada período;

(d) A exposição aos agentes químicos previstos nos anexos 11 será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância. A avaliação é quantitativa;

(e) A exposição aos agentes químicos previstos no anexo 13 será considerada insalubre se não estiverem também previstos no anexo 11. Nesse caso, a avaliação será qualitativa;

(f) A exposição ao benzeno, previsto no anexo 13-A, é em princípio considerada insalubre. A avaliação é qualitativa; e

(g) A exposição aos agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação também é qualitativa.

Outro capítulo importante da disciplina normativa é o que se refere aos meios de prova da atividade especial.

Embora a Constituição de 1988 não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, a nova Lei de Benefícios – Lei n. 8.213, de 24-07-1991 –, na sua redação originária, se referia a relação das atividades prejudiciais.

Inicialmente, portanto, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, a exemplo dos antigos formulários instituídos pelo INSS e até mesmo da CTPS do empregado, além dos laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor.

O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP (ou outro documento substitutivo).

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas a respeito da matéria.

A IN INSS 128/2022 (e suas atualizações) dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP (artigos 276 e seguintes).

O LTCAT é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O Laudo Técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir a Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova direta ou emprestada pelo segurado, conforme o caso, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT como meios de prova da atividade especial.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

“(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.”

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia) [destacamos]

Ainda com relação aos meios de prova da atividade especial, é importante destacar o entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que “o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)” [cf. AC 5009776-96.2017.403.6183]

A Turma Nacional de Uniformização também edificou idêntica posição ao editar a Súmula 68: “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464 (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”

De acordo com as normas citadas, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova à disposição da parte.

Diversamente, será deferida a perícia judicial se a parte demonstrar, após os esforços necessários, que não dispõe dos documentos técnicos admitidos ou que, dispondo deles, suas informações são insuficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL – 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A perícia judicial pode ser direta, no ambiente de trabalho, se preservadas as condições onde ocorreu o labor especial. E pode ser indireta, em empresa similar, se impossível a obtenção das informações ambientais por causa da extinção da empresa ou encerramento de suas atividades ou porque não mais existentes as condições físicas do local do labor. Nesse sentido já havia se pronunciado o STJ:

“(...). 4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. 5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado, é medida que se impõe.” (REsp 1370229 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0051956-4, RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/02/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2014 RIOBTP vol. 299 p. 157)

Além da prova direta ou por similaridade, conforme mencionado, também é admitida a prova pericial emprestada, produzida em outro processo, requerida por terceira pessoa que tenha trabalhado no mesmo local e condições ambientais ou em outro local em condições similares (IN INSS 128/2022, art. 277, supra).

Por fim, também vale uma rápida abordagem sobre a prova testemunhal.

A insalubridade e a periculosidade, conforme linguagem da legislação anterior, ou as condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou integridade física, conforme linguagem da legislação atual, não se provam, em princípio, por meio da prova testemunhal, porque constituem fato técnico.

O fato técnico, diferentemente do fato comum, só se prova por documento ou por perícia. Sua existência e natureza são estabelecidas em norma técnica, editada com base em conhecimento e definição científica.

A prova testemunhal poderia, quando muito, em caráter complementar, servir para comprovar, não a natureza do trabalho, se insalubre ou perigoso, mas o local, o setor e os períodos em que realizado. Mas mesmo essas informações devem constar dos registros funcionais. Daí ser o testemunho apenas uma prova subsidiária ou complementar de outras.

Assim, quando não for o caso, o pedido de produção de prova testemunhal não deverá ser aceito.

DO RECURSO DAS PARTES

A questão controvertida nos autos diz respeito à data fixada para os efeitos financeiros, assim como acerca da necessidade de nova diligencia para provar seu labor em condições especiais.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Vejamos a disciplina normativa do agente nocivo vibração.

A vibração estava prevista inicialmente na norma trabalhista NR-15, Anexo 8, conforme já visto.

“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO 8

VIBRAÇÕES (115.012-0 / I3)

1. As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho.

2. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas substitutas.

2.1. Constarão obrigatoriamente do laudo da perícia:

a) o critério adotado;

b) o instrumental utilizado;

c) a metodologia de avaliação;

d) a descrição das condições de trabalho e o tempo de exposição às vibrações;

e) o resultado da avaliação quantitativa;

f) as medidas para eliminação e/ou neutralização da insalubridade, quando houver.

3. A insalubridade, quando constatada, será de grau médio.”

Os regulamentos da Previdência Social também tratam do agente nocivo vibração:

“QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 2o DO DECRETO No 53.831, DE 25 DE MARÇO DE 1964, REGULAMENTO GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

1.1.5 TREPIDAÇÃO Operações em trepidações capazes de serem nocivas a saúde. Trepidações e vibrações industriais - Operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros. Insalubre 25 anos Jornada normal com máquinas acionadas por ar comprimido e velocidade acima de 120 golpes por minutos. Art. 187 CLT. Portaria Ministerial 262, de 6-8- 62.”

“ANEXO I REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. (DECRETO No 83.080, DE 24 DE JANEIRO DE 1979)

1.1.4 TREPIDAÇÃO

Trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos. 25 anos”

“ANEXO IV DO DECRETO No 2.172 - DE 5 DE MARÇO DE 1997 - DOU DE 06/03/97 (Revogado pelo Decreto no 3.048 - de 06 de maio de 1999)-CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

2.0.0 AGENTES FÍSICOS

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas.

(...).

2.0.2 VIBRAÇÕES 25 ANOS

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos.”

“ANEXO IV – DECRETO 3.048, DE 07 DE MAIO DE 1999.

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS

2.0.0 AGENTES FÍSICOS

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades descritas 25 ANOS

(...).

2.0.2 VIBRAÇÕES

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos 25 ANOS”

De acordo, portanto, com os vários regulamentos da Previdência, será considerado insalubre e, portanto, especial a atividade em que o trabalhador esteja exposto a vibrações nos “trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos.” O Decreto 53.831/64 referia-se a “Operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros.”

Vale reiterar, ainda, que a partir do Decreto n. 2.172, de 05-03-1997, somente será considerada especial a atividade em que a exposição à vibração esteja acima dos limites de tolerância especificados.

O Decreto no 4.882/2003 acrescentou o § 11 ao artigo 68 do Decreto 3.048/1999. Dispõe que os limites de tolerância dos agentes nocivos devem ser aqueles estabelecidos na legislação trabalhista (Portaria MTE no 3.214, de 1978), bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela FUNDACENTRO.

A FUNDACENTRO publicou duas Normas de Higiene Ocupacional sobre vibração, conforme se pode ver da matéria publicada em sua página oficial no dia 02-01-2013, abaixo reproduzida.

“Fundacentro publica normas sobre vibração

Motoristas e operadores de empilhadeiras, de equipamentos de mineração e florestal, e os que trabalham com ferramentas manuais vibratórias são os mais afetados

Publicado em 02/01/2013 00h00 Atualizado em 17/08/2022 18h07 Por Pres

A Fundacentro publicou duas normas de higiene ocupacional, em janeiro de 2013. A NHO 09 apresenta procedimento técnico para a avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro. Já a NHO 10 estabelece critérios para avaliar a exposição ocupacional a vibrações em mãos e braços. Ambas têm como foco a prevenção e o controle dos riscos, trazendo uma abordagem preliminar do risco de caráter qualitativo e a medição quantitativa, quando necessária.

As vibrações de corpo inteiro são geradas por máquinas, veículos e equipamentos. Motoristas de ônibus e caminhões, operadores de empilhadeiras presentes em diversos setores, operadores de equipamentos da área florestal e da mineração estão entre os expostos.

A NHO 09 estabelece o valor de nível de ação, que mostra quando medidas preventivas devem ser tomadas. É preciso monitorar periodicamente a exposição, informar e orientar os trabalhadores, além de implementar controle médico com foco no agente. Adotar velocidades adequadas no uso de veículos; evitar - quando possível - superfícies irregulares; e ajustar o assento do veículo em relação ao posicionamento e ao peso do usuário são outras ações necessárias.

Quando se ultrapassa o valor do nível de ação, as vibrações de corpo inteiro podem causar problemas de saúde, principalmente os relacionados à coluna vertebral, como lombalgias. O adoecimento depende das condições dos equipamentos e veículos, da pavimentação, do modo de operação e das susceptibilidades individuais.

Já a Síndrome da Vibração em Mãos e Braços – SVMB – refere-se a um conjunto de sintomas de ordem vascular, neurológica, osteoarticular e muscular, e está presente em atividades que utilizam ferramentas manuais vibratórias.

É o caso de ferramentas manuais motorizadas para limpeza e acabamento de peças, furação, corte e polimento utilizadas na metalurgia, mecânica, atividades florestais, eletroeletrônica, mineração e construção civil, entre outras. São lixadeiras, politrizes, rebitadeiras, parafusadeiras, marteletes, motosserras, britadores, compactadores e serras.

A NHO 10 mostra a necessidade de orientar os trabalhadores sobre cuidados e procedimentos recomendáveis para redução da exposição aos riscos. Deve-se, por exemplo, utilizar o mínimo de força de preensão na sustentação e no deslocamento da ferramenta. Também é importante que o operador procure ajuda médica sempre que sentir nas mãos, de forma contínua, formigamentos, dormências intensas ou dor.

As Normas de Higiene Ocupacional (NHO) são uma continuação da série de normas técnicas iniciada na década de 1980, então denominadas Normas de Higiene do Trabalho (NHT). Na época, a vibração não foi retratada. A abordagem atual desse agente alia a experiência acumulada por técnicos da Fundacentro a conceitos utilizados internacionalmente.

“Essas normas não têm caráter legal, exceto quando citadas em lei”, explica o tecnologista sênior da Fundacentro, Irlon de Ângelo da Cunha. “Elas orientam e ajudam os profissionais na avaliação e prevenção de riscos.” Irlon é engenheiro de segurança, e co-autor das normas ao lado do físico e tecnologista Eduardo Giampaoli.

As obras podem ser acessadas no site da Fundacentro, visualize também em Normas de Higiene Ocupacional 09 e Normas de Higiene Ocupacional 10.

É possível também ouvir uma entrevista com Irlon da Cunha na Rádio Web da Fundacentro.

Em 2013, a Fundacentro abordará a questão da vibração nos cursos de fundamentos de higiene previstos para junho e novembro, no CTN (São Paulo), além de promover um curso específico sobre ruído e vibração. O Centro Estadual do Paraná (CEPR) também vai realizar curso sobre vibração.” (destaques em negrito)

A Portaria MTE n. 1.297, de 13 de agosto de2014, deu nova redação ao Anexo 08, nesses termos:

“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO N.o 8 (Redação dada pela Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014)

VIBRAÇÃO

Sumário:

1. Objetivos

2. Caracterização e classificação da insalubridade

1. Objetivos

1.1 Estabelecer critérios para caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição às Vibrações de Mãos e Braços (VMB) e Vibrações de Corpo Inteiro (VCI).

1.2 Os procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO.

2. Caracterização e classificação da insalubridade

2.1 Caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s2.

2.2 Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

2.2.1 Para fins de caracterização da condição insalubre, o empregador deve comprovar a avaliação dos dois parâmetros acima descritos.

2.3 As situações de exposição a VMB e VCI superiores aos limites de exposição ocupacional são caracterizadas como insalubres em grau médio.

2.4 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo aspectos organizacionais e ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas funções.

2.5 A caracterização da exposição deve ser objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens:

a) Objetivo e datas em que foram desenvolvidos os procedimentos;

b) Descrição e resultado da avaliação preliminar da exposição, realizada de acordo com o item 3 do Anexo 1 da NR-9 do MTE;

c) Metodologia e critérios empregados, inclusas a caracterização da exposição e representatividade da amostragem;

d) Instrumentais utilizados, bem como o registro dos certificados de calibração;

e) Dados obtidos e respectiva interpretação;

f) Circunstâncias específicas que envolveram a avaliação;

g) Descrição das medidas preventivas e corretivas eventualmente existentes e indicação das necessárias, bem como a comprovação de sua eficácia;

h) Conclusão.”

Antes, portanto, dessa alteração do Anexo 8 da NR-15 introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014, o reconhecimento da insalubridade decorrente de vibrações se dava com base nas normas ISO 2.631 e ISO/DIS 5.349.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022, ao cuidar da insalubridade por vibrações, assim preceitua.

“(...).

Do Agente prejudicial à saúde Vibração/Trepidação

Art. 296. A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.”

TUFFI MESSIAS SALIBA, ao tratar dos limites na exposição a vibrações, faz as seguintes ponderações sobre as normas ISO 2.631/97 e 5.349/01:

“4.5 – Limites de exposição

No período anterior a 13.08.2014, o anexo 8 da NR-15, para fins de caracterização da insalubridade por vibração, remetia os critérios de avaliação às normas ISO 2.631/97 e 5.349/01. No mesmo sentido, a Instrução Normativa n. 77/15 determina que de 6 de março de 1997 até 13 de agosto de 2014, a avalição da exposição da vibração deverá ser feita com base nas referidas normas da ISO.

4.5.1 – Vibração de corpo inteiro

Período anterior a 13.08.14

A norma ISO 2.631-1:1997, com alteração em 2010, trata do critério de avaliação da vibração de corpo inteiro, como por exemplo, trator, caminhão, ônibus, entre outros veículos móveis.

A norma ISO 2.631-1:1997, em seu Anexo b, fornece um guia de efeitos à saúde em função do tempo de exposição da jornada e a aceleração ponderada na frequência, conforme guia dos efeitos sobre a saúde a seguir (Figura B.1 – Guia das Zonas de precaução da saúde da norma ISO 2.631/97).

(...).

Expressando as curvas do guia de saúde (Figura B.1), em forma numérica verifica-se que para a exposição as acelerações na jornada normal de oito horas são:

- aceleração menor que 0,43 m/s2 – segundo a norma ISO 2.631/97 não há risco;

- 0,43 a 86 m/s2 a aceleração fica na zona de precaução marcado no guia de efeitos à saúde. Segundo a norma ISO, nessa zona, significa cautela em relação ao risco potencial à saúde;

- acima de 0,86 m/s2 – A ISO menciona que os riscos são prováveis.

Segundo a norma ISO 2.631/1997, a medição de vibração deve ser efetuada nos três eixos, devendo ser considerada aceleração de maior intensidade no eixo para fins de comparação com os valores do guia de saúde.

Como a norma ISO 2.631/1997 não define limite único, a interpretação na comparação dos resultados da medição com os parâmetros definidos na referida norma é subjetiva. Assim, alguns interpretes entendem que na faixa de 0,43 a 0,86 m/s2 (zona de precaução) a atividade era considerada insalubre. Além disso, adotam para comparação dos valores do guia de saúde, a soma vetorial dos três eixos. Ora, caso prevaleça esse entendimento, a insalubridade seria generalizada para praticamente todos os trabalhadores que operam equipamentos móveis. A título de exemplo, em qualquer carro normalmente a vibração média é superior a 0,43 m/s2. Assim, a interpretação mais razoável seria considerar a insalubridade, quando a aceleração fosse superior a 0,86 m/s2, devendo ser comparado a esse valor a aceleração do maior eixo. Mesmo assim, nessa condição a norma ISO considera que os riscos são prováveis.

(...).

b) Período após 13.08.14

Em 13.08.14, a Portaria MTE n. 1.297 deu nova redação ao anexo 8 da NR-15 e estabeleceu os seguintes limites de exposição para vibração de corpo inteiro:

Valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

Valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s2.

Segundo o anexo 8 da NR-15, a insalubridade será caracterizada caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária.

(...).

4.5.2 – Vibração de mãos e braços

Período anterior a 13.08.14

A norma ISO 5.349:200 também não define limite de tolerância fixo. A referida norma determina o tempo em anos em que 10% dos indivíduos expostos podem contrair a síndrome dos dedos brancos em função do valor da acelação ponderada, conforme mostra o quadro a seguir:

(...).

Exemplo: Um trabalhador exerce a função de lixador de peças. Foi feita a avaliação da vibração de mãos e braços na operação de lixamento. (...).

A norma não define limite de exposição. Assim, para aceleração normalizada A (8) igual a 7,0 m/s2, em quatro anos, 10% (dez por cento) dos indivíduos expostos podem contrair síndrome dos dedos brancos.

A solução técnica nesse caso seria comparar o valor de A (8) com o limite de exposição 5,0 m/s2, adotado atualmente pelo anexo 8 da NR-15 e recomendado pela NHO010 da Fundacentro.

Período após 13.08.14

Em 13.08.2014, a Portaria MTE n. 1.297 deu nova redação ao anexo 8 da NR-15, e estabeleceu o limite de exposição de aren a 5,0 m/s2.

Exemplo:

Numa avaliação de vibração de mãos e braços, durante a operação de martelete pneumático, foram obtidos os seguintes resultados:

(...).

O valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) foi superior ao limite de exposição (5,0 m/s2). Desse modo, a atividade do trabalhador dessa função é considerada insalubre e especial, sendo o tempo mínimo de trabalho de 25 anos.

(...).” [Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial – Aspectos Técnicos e Práticos, LUJUR Editora, 2021, p. 59-65]

Com essas considerações conceituais a respeito de vibração e sua disciplina normativa, passemos a analisar e decidir a questão de direito posta.

Na jurisprudência deste Tribunal, não há entendimento uniforme quanto ao reconhecimento da atividade especial decorrente da exposição ao agente nocivo vibração, existindo decisões que condicionam tal reconhecimento à utilização específica de equipamentos como perfuratrizes e marteletes pneumáticos, conforme se verifica na leitura dos diversos julgados abaixo:

“ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5000999-88.2018.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Órgão Julgador 7a Turma

Data do Julgamento 15/12/2023

Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 29/12/2023

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO. COBRADOR E MOTORISTA. TRANSPORTE COLETIVO. POSSIBILIDADE. VIBRAÇÃO DO CORPO INTEIRO. INAPLICÁVEL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.

1. (...).

9. Especificamente com relação ao agente insalubre “vibração de corpo inteiro”, no período anterior à vigência da Lei Federal no. 9.032/95, há especialidade do labor exercido "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos estritos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

10. A atividade de motoristas e cobradores de ônibus, embora sujeita à vibração de corpo inteiro, não possui natureza especial, porque não realizada com os instrumentos especificamente exigidos na normação.

11. A eventual percepção de adicional de insalubridade no âmbito da relação de trabalho não interfere na análise da relação previdenciária.

12. No caso concreto, os períodos controvertidos nos autos são 28/03/1988 a 12/03/1994, 12/03/1994 à 31/12/2003, 01/03/2004 à 22/02/2006 e 02/03/2006 a 16/09/2015, conforme recurso das partes.

13. Da análise da cópia da CTPS (fls. 10, ID 192813562; 04/05, ID 192813563), e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora provou o exercício da atividade especial nos períodos de 28/03/1988 a 12/03/1994 (Companhia Municipal de Transporte Coletivo), 12/03/1994 a 28/04/1995 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), uma vez que trabalhou nos cargos de “cobrador” e “motorista”, em estabelecimentos de transporte coletivo, atividades enquadradas como especial pela categoria profissional nos códigos 2.4.4, do Decreto no 53.831/64, e 2.4.2, do Decreto n° 83.080/79.

14. Nos períodos de 29/04/1995 a 31/12/2003 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), de 01/03/2004 a 22/02/2006 (Viação Vila Lobos LTDA) e de 02/03/2006 a 16/09/2015 (Viação Gato Preto LTDA), a parte autora não juntou PPP ou Laudo Técnico que aponte a exposição a agente nocivo, alegando com base em prova emprestada que o autor estava exposto a vibração de corpo inteiro. Todavia, como já adiantado, a vibração de corpo inteiro apenas implica especialidade quando a atividade é exercida "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos". A atividade é, portanto, comum.

15. Entretanto, quanto aos períodos em análise – 29/04/1995 a 31/12/2003 (Itamarati Transportes Urbanos LTDA), de 01/03/2004 a 22/02/2006 (Viação Vila Lobos LTDA) e de 02/03/2006 a 16/09/2015 (Viação Gato Preto LTDA) – verifico que não consta nos autos prova de exposição a agentes nocivos físicos ou biológicos. Destaco que os laudos periciais produzidos pela Justiça do Trabalho tratam de estabelecimentos diversos daquele onde a parte autora exerceu suas atividades. Não há, assim, similitude fática capaz de autorizar o uso da prova emprestada, razão pela qual os lapsos temporais ora analisados são comuns.

16. Quanto ao Laudo Pericial (ID 192813935), produzido pela 7a Vara Federal de São Paulo, na Viação Gato Preto LTDA, não consta a exposição a agentes nocivos em níveis superiores ao previsto na legislação vigente.

17. Recurso do INSS não provido. Recurso da parte autora não provido.”

“PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003805-28.2020.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIAS DOMINGOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: ELIAS DOMINGOS PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os pressupostos recursais para a sua admissibilidade.

No mérito, o recurso deve ser rejeitado.

(...).

No caso, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Turma apreciou devidamente toda a matéria suscitada nos embargos – impossibilidade do enquadramento especial da atividade de cobrador de ônibus por exposição a Vibração de Corpo Inteiro – VCI, permitindo a exata compreensão do quanto decidido, conforme se infere do seguinte trecho do julgado:

“No tocante à Vibração de Corpo Inteiro - VCI, para que o labor possa ser reconhecido como especial, é necessário que o desempenho das atividades se dê "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, são os precedentes desta C. Turma: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000923-57.2015.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 28/04/2022, DJEN DATA: 05/05/2022; e TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005224-88.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 08/06/2022, DJEN DATA: 15/06/2022.

Assim, não há como reconhecer a especialidade dos períodos laborados no cargo de cobrador de ônibus por exposição ao agente vibração, de maneira que deve ser afastada a especialidade dos intervalos de 06/09/2001 a 04/09/2012 e 13/11/2012 a 13/08/2014.”

Logo, constata-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a questão suscitada nos embargos de declaração, o fazendo de forma clara, precisa e coerente, de modo que não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Já tendo a matéria sido decidida, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do recorrente é rediscutir temas já devidamente resolvidos, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. /gabiv/ka”

“ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5011727-57.2019.4.03.6183

Relator(a)

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Órgão Julgador 7a Turma

Data do Julgamento 15/11/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/11/2023

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RUÍDO. USO DE EPI. FRIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. (...).

9. A exposição à vibração de corpo inteiro (VCI) somente caracteriza a atividade especial quando vinculada à realização de trabalhos "com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", nos termos do código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

10. Em 30/06/2017 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98).

11. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então.

12. Termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício. Tema 1.124/STJ.

13. Juros e correção monetária de acordo com os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Correção de ofício.

14. Inaplicável a sucumbência recursal, considerando o parcial provimento do recurso. Honorários de advogado mantidos.

15. Preliminar rejeitada. Sentença corrigida de ofício. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS parcialmente conhecida e parcialmente provida.”

“ApCivAPELAÇÃOCÍVEL/SP: 5001010-83.2019.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Órgão Julgador 9a Turma

Data do Julgamento 23/11/2023

Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 28/11/2023

V O T O

(...).

Nesse contexto, quanto aos demais interregnos em que trabalhou na função de motorista de ônibus, não foi demonstrada a exposição a agente agressivo, uma vez que a pressão sonora está abaixo do limite exigido pela legislação previdenciária.

De se acrescentar que, embora reste demonstrada a exposição a vibração de corpo inteiro, para a função de motorista tal enquadramento não possui previsão legal. Nesse sentido, trago a colação a jurisprudência desta E. Corte:

(...).

Conforme já explanado, o enquadramento através da vibração de corpo inteiro não se mostra viável, tendo em vista a ausência de relação entre a atividade do segurado (motorista) e aquela prevista como especial pelo decreto aplicável ao caso em apreço (“trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos”).”

“ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP:5008257-47.2021.4.03.6183

Relator(a) Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Órgão Julgador 8a Turma

Data do Julgamento 17/11/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/11/2023

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA EMPRESTADA. AGENTE RUÍDO. NÃO COMPROVADO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. (...).

3. Em caso de impossibilidade de realização de perícia diretamente nos locais em que realizado o labor a ser analisado, a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial.

4. O laudo técnico acostado aos autos pode ser aceito como prova, haja vista que foi realizada perícia direta na mesma empresa “Viação Metrópole Paulista S/A" (atualmente denominada VIP – Viação Itaim Paulista), referindo-se a mesma função exercida pela parte autora e englobando o período controverso, bem como perícia indireta na empregadora inapta (Auto Viação Vitória-SP). Note-se que a prova emprestada, em nome de terceiro, comprova a exposição à “vibração de corpo inteiro” acima dos limites estabelecidos pela legislação - NR 15 em seu Anexo 8 (Vibração) da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, bem como em relação ao Anexo IV da Lei 3.048/99 com redação dada pelo Decreto 4882/03, na função de motorista/cobrador. Todavia, não indica a exposição a ruído.

5. Logo, restou demonstrado o exercício de atividades especiais no período de 29/04/1995 a 13/04/2014 quanto a exposição à vibração.

6. (...).

11. Agravo interno parcialmente provido.”

“ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 6190685-46.2019.4.03.9999

Relator(a) Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON

Órgão Julgador 10a Turma

Data do Julgamento 23/08/2023

Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 25/08/2023

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

2. O referido recurso não tem por mister reformar o julgado, porquanto o seu escopo precípuo é dissipar contradições e obscuridades, tendo em vista que a atribuição de eventuais efeitos infringentes, quando cabível, é excepcional.

3. Como assinalado no v. acórdão embargado, prevalece o entendimento nesta C. Décima Turma de que a natureza especial do agente vibração de corpo inteiro (VCI), quando demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento, não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, diante do caráter exemplificativo das normas, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

4. No caso em tela, não se apresentam os pressupostos legais para acolhimento dos embargos opostos, porquanto não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado, do qual exsurge o exame das controvérsias apresentadas pelas partes, mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese dos autos.

5. As alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

6. Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

7. Embargos de declaração rejeitados.

V O T O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):

(...).

Constam do v. acórdão os seguintes fundamentos que afastam a pretensão do embargante:

"(...)

Do agente nocivo vibração de corpo inteiro (VCI)

A nocividade do agente vibração de corpo inteiro (VCI) é reconhecida nos termos do código 1.1.5 do Decreto n. 53.831/1964, código 1.1.4 do Decreto n. 83.080/1979, código 2.0.2 do Decreto n. 2.172/1997 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, relativamente às atividades exercidas com a utilização de "perfuratrizes e marteletes pneumáticos".

Os limites de exposição ocupacional ao referido agente agressor foram fixados no Anexo VIII da Norma Regulamentadora 15, com redação dada pela Portaria MTE n. 1.297/2014.

De outra parte, o reconhecimento da especialidade laborativa por exposição a vibrações de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos em regulamento também está autorizado pelo artigo 296 da Instrução Normativa INSS/PRES 128, de 28/03/2022, in verbis:

Art. 296. A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto no 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto no 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.

Nessa senda, diante do caráter exemplificativo das normas que estabelecem os agentes nocivos para efeito de enquadramento do labor especial, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ, essa E. Décima Turma consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento da natureza especial em relação ao agente "vibração de corpo inteiro" não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, quando efetivamente demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. (...).

6. Em relação ao período de 01.06.1996 a 13.08.2014, a parte autora, exercendo a função de cobrador/motorista de ônibus, esteve exposta a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631 (ID 256949637), devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse interregno, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99. Por sua vez, no intervalo de 14.08.2014 a 01.09.2014, a parte autora não comprovou a submissão ao agente vibração de corpo inteiro em intensidade superior aos parâmetros regulamentares vigentes à época do trabalho, motivo por que este deve ser reconhecido como atividade comum.

7. (...).

12. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007627-86.2015.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 11/08/2022, DJEN DATA: 17/08/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 1.021 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.

I - Para a caracterização da atividade insalubre por submissão a vibrações, localizada ou de corpo inteiro, é necessária a comprovação, por meio de formulários previdenciários próprios, da exposição ao referido fator de risco em níveis superiores aos limites de tolerância delimitados na NR 15, de 5 m/s2 no caso de VMB ou de 1,1 m/s2 na hipótese de VCI.

II - Mantida a decisão que reconheceu a especialidade do período, em que o demandante laborou sujeito a vibrações de corpo inteiro superior aos Valores de Aceleração Limite de Tolerância (0,86 m/s2), com a metodologia adotada até 13 de agosto de 2014, de acordo com os parâmetros da ISO 2631, indicadas pela NR-15, conforme laudo pericial judicial.

III (...).

VII - Preliminares rejeitadas. Agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) interposto pelo INSS parcialmente provido. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006007-46.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 01/06/2022, DJEN DATA: 03/06/2022)

(...).

Ressalto que, como assinalado no v. acórdão embargado, prevalece o entendimento nesta C. Décima Turma de que a natureza especial do agente vibração de corpo inteiro (VCI), quando demonstrada a exorbitância dos limites de tolerância estabelecidos em regulamento, não se restringe às atividades exercidas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, diante do caráter exemplificativo das normas, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

Com efeito, verifica-se que as alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.”

A questão, portanto, merece uma nova releitura.

A Instrução Normativa do INSS, ao tratar da exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, faz interpretação das normas trabalhistas – NR e NHO – e da legislação previdenciária que disciplinam a matéria.

Extrai-se dessa interpretação conclusão segura no sentido de que as vibrações decorrentes de trabalhos com perfuratrizes e marteletes são casos ou exemplos de vibração localizada, de mãos e braços. Há outros trabalhos com ferramentas que também geram vibração de mãos e braços.

As chamadas vibrações de corpo inteiro são decorrentes de outras fontes. Nessa situação encontram-se os trabalhadores em ônibus, caminhões pesados, tratores etc.

Outras atividades, as que não constam dos regulamentos previdenciários, portanto, também poderão ser consideradas especiais se a exposição a vibrações ultrapassar os limites de tolerância, conforme forem os períodos de labor acima mencionados. Excetuando-se as hipóteses de avaliação qualitativa, exige-se agora avaliação quantitativa por meio de perícia técnica.

A interpretação restritiva dos anexos aos regulamentos da Previdência Social que tratam de agentes nocivos ou atividades ocupacionais parece não encontrar amparo no entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A tese firmada no Tema Repetitivo 534 tem o seguinte enunciado: “As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991).”

Nesses termos, portanto, tenho que a interpretação mais ajustada às normas trabalhistas e previdenciárias é efetivamente a no sentido de que várias atividades laborativas do trabalhador segurado, além das desempenhadas com emprego de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, podem ser fontes de vibrações, sejam as localizadas de mãos e braços, sejam as que afetam o corpo inteiro.

Assim, tenho que é cabível o reconhecimento da insalubridade e, pois, de atividade especial decorrente de vibrações causadas durante a jornada de trabalho como cobrador de ônibus, uma vez demonstrada que a exposição ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos, respeitando-se, para os períodos posteriores a 05-03-1997, as metodologias e procedimentos de avaliação previstas nas normas de regência então em vigor.

Superada, pois, essa primeira questão de direito, é preciso estabelecer quais os limites de exposição, em cada período, para que se configure a insalubridade.

Períodos anteriores a 05-03-1997

Deverá ser comprovado por formulários trabalho com perfuratrizes e marteletes pneumáticos para configurar a insalubridade por vibração qualitativa. Nesses casos, presume-se, por estudo científico, que a exposição ultrapasse os limites de tolerância.

A exposição a vibrações causadas por outras fontes deve superar o limite de 120 golpes por minuto. A avaliação é quantitativa por laudo técnico.

Períodos a partir de 05-03-1997 e anteriores a 13-08-2014

Deverá ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na norma ISO 2.631/1997 (Vibração de Corpo Inteiro) ou ISO/DIS no 5.349 (Vibração de Mãos e Braços). A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecida.

Para o fim de se estabelecer qual dos limites (ou faixas) previstos na norma ISO 2.631/1997, deve ser tomado em consideração como base científica as ponderações lançadas pelo Professor e Engenheiro de Segurança do Trabalho Tuffi Messias Saliba, conforme texto doutrinário acima citado, para quem será considerada insalubre, nesse período, a exposição a vibrações acima do limite de 0,86 m/s2, para Vibrações de Corpo Inteiro, e o limite de aren de 5,0 m/s2, para Vibrações de Mãos e Braços.

Ocorre que esta E. 7a Turma tem, reiteradamente, aplicado o limite de 0,63 m/s2, conforme se verifica nos seguintes julgados: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006831-29.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 11/03/2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000426-68.2024.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/03/2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016378-35.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 12/02/2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5124103-13.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 13/02/2026.

Assim, tendo em conta o princípio da colegialidade, e ressalvado esse entendimento pessoal, acompanho a posição majoritária para também adotar o limite de de 0,63 m/s2 entre 05/03/1997 e a 13/08/2014.

Períodos a partir de 13-08-2014

Deverá ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na NR-15, Anexo 8, com a alteração introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014. A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecidas.

DO CASO CONCRETO

A parte autora alega que, por um lapso de memória, forneceu ao perito dados errados sobre seu labor, especificamente sobre a posição do motor no ônibus que dirigia na empresa KUBA e requer que seja anulada a sentença visando a complementação da prova por meio de ofício à empresa Transkuba Transportes Gerais Ltda, atual Kbpx Administração e Participação Ltda

No caso concreto, a parte autora, quando instada se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu produção de prova pericial nas empresas VIAÇÃO CAMPO LIMPO LTDA, VIAÇÃO VILA RICA LTDA e KUBA VIAÇÃO URBANA LTDA (atual KBPX) sob a alegação de que o PPP não informou a “real descrição dos agentes agressivos” e juntou prova emprestada da ação previdenciária de no 5002067-05.2020.4.03.6183, que tramitou perante à 7a vara previdenciária de São Paulo (ID 346569657).

O pedido de prova pericial em relação a empresa Kuba foi indeferido e a valoração da prova emprestada foi postergado para o momento da prolação da sentença. Foi deferida, entretanto, a perícia por similaridade em relação à empresa Fretrans Fretamento E Transportes Ltda porque foi baixada (ID 346569670).

A perícia por similaridade foi marcada para ser realizada na empresa KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (ID 346569681), mas diante da notícia de que a empresa não possuía mais ônibus com motor dianteiros (ID 346569682), teve sua realização cancelada (ID 346569683). Nova perícia foi agendada na empresa MOBIBRASIL TRANSPORTES (ID 346569686), sendo realizada em 14/05/2024 (ID 346569689).

Assim, ao contrário do que a parte autora alegou, a perícia realizada não tinha como objetivo analisar os agentes nocivos relativos à empresa KUBA (KBPX), mas tão somente o período de labor na empresa Fretrans.

Ainda assim, todos os períodos exercidos como cobrador foram analisados na perícia, tendo, em entrevista, a parte autora declarado que seu labor era exercido em ônibus de motor traseiro.

A perícia concluiu que para atividade de cobrador em ônibus de motores dianteiros há insalubridade com a exposição ao agente nocivo vibração de corpo inteiro e de mãos e pés acima do permitido em lei e para atividade em ônibus de motor traseiro, a atividade não seria considerada nociva.

Após o resultado da perícia, a parte autora concluiu que fez informe equivocado para o perito. Ora, tal assertiva não parece plausível, sobretudo se considerarmos que exerceu o labor na referida empresa durante 17 anos’

Outrossim, os dados obtidos na perícia são praticamente idênticos aos dados fornecidos no PPP pela empresa KUBA (KPBX), conforme abaixo transcritos, o que reforça a ideia de que a nocividade deve ser afastada no que concerne ao intervalo de 28/04/2003 a 17/11/2020.

O PPP da empresa KPBX, datado de 27/09/2019 (ID 346569649 - Págs. 33/34) registra cargo de cobrador no setor de serviços externos de transporte no período de 28/05/2003 até 27/09/2019, exposto aos seguintes agentes nocivos à saúde: (a) ruído na intensidade de 74,4 dB(A) e vibração cujo valor de referência foi: VDVR em 6,70 m/s1,75 e ARE e, 0,35 m/s2.

A perícia informou exposição à vibração cujo valor de referência foi: VDVR em 8,84 m/s1,75 e ARE e, 0,39 m/s2 (ID 346569689).

Neste contexto, incabível nulidade da sentença por cerceamento de defesa pois a mera alegação de erro em informação prestada ao perito, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem prejuízo efetivo ou inconsistência técnica relevante, não configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade da sentença.

Assim, considerando que o Laudo Pericial acima aponta ausência de exposição a agente nocivo vibração em nível superior a 0,63 m/s2, o período de 28/04/2003 a 17/11/2020 não deve ser reconhecido como especial.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISCIPLINA NORMATIVA

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98, introduziu mudanças profundas no regime das aposentadorias. Assegurou, contudo, a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A Aposentadoria por Tempo de Serviço passou a ser Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deverá ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98, fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Nesses termos, à vista das modificações introduzidas pela EC 20/98, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Novas e profundas modificações no regime das aposentadorias vieram com a EC 103/2019.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13-11-2019, extinguiu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Exige-se, desde então, a conjugação dos requisitos idade e tempo mínimo de contribuição. Nesses termos, para se ter direito a aposentação, o segurado deverá ter 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Para os trabalhadores rurais e segurados especiais, exigem-se 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher.

O artigo 3o da nova Emenda assegurou o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição aos segurados que houvessem cumprido as condições anteriormente à sua vigência.

A nova Emenda também instituiu quatro regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao RGPS e que não houvessem completado os requisitos até a data de 13-11-2019. As regras de transição, previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20, estabelecem o seguinte:

(1) sistema de pontos, com idade e tempo de contribuição;

(2) tempo de contribuição e idade mínima;

(3) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário. Não há idade; e

(4) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Desse modo, computando-se os períodos de atividades especiais reconhecidos nos autos, convertidos em tempo de serviço comum, acrescidos dos períodos constantes do CNIS, até a data de entrada do requerimento administrativo, em 17/11/2020, não totaliza o tempo necessário para a concessão do benefício da aposentadoria especial, conforme planilha anexa.

De outro lado, completou os requisitos necessários para a obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme planilha anexa.

Considerando que parte da documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício não foi apresentada no âmbito administrativo, mas apenas nesta demanda judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deverá ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento que vier a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do tema 1.124.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. COBRADOR DE ÔNIBUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124/STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao reconhecimento de tempo de serviço especial para concessão de aposentadoria especial desde 17/11/2020 ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer determinados períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data em que o INSS tomou ciência da documentação complementar apresentada em juízo.

A parte autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando erro nas informações prestadas ao perito acerca da posição do motor do ônibus em que trabalhava, requerendo nova diligência probatória, bem como a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença diante da alegação de erro nas informações fornecidas ao perito judicial; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário quando parte da documentação necessária ao reconhecimento do direito foi apresentada apenas em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de atividade especial por exposição a vibrações pode ocorrer quando demonstrada, por meio de laudo técnico ou PPP, exposição a níveis superiores aos limites de tolerância previstos na legislação trabalhista e previdenciária aplicável a cada período, admitindo-se que as normas regulamentadoras que tratam dos agentes nocivos possuem caráter exemplificativo.

A vibração de corpo inteiro decorrente do trabalho em veículos de transporte coletivo pode configurar atividade especial desde que comprovada, mediante avaliação quantitativa, exposição habitual e permanente superior aos limites estabelecidos nas normas técnicas aplicáveis.

No caso concreto, a perícia judicial concluiu que a atividade de cobrador em ônibus com motor traseiro não expunha o trabalhador a vibração em níveis superiores aos limites de tolerância, conclusão corroborada pelos dados constantes no PPP da empresa empregadora.

A alegação posterior de erro nas informações prestadas ao perito, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem inconsistência técnica relevante ou efetivo prejuízo processual, não configura cerceamento de defesa apto a justificar a anulação da sentença.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, quando documentos indispensáveis ao reconhecimento do direito são apresentados apenas no curso da ação judicial, a definição do marco inicial deve observar o entendimento a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A exposição a vibração de corpo inteiro pode caracterizar atividade especial quando comprovada, por meio de prova técnica, a superação dos limites de tolerância estabelecidos na legislação aplicável.

A alegação de erro nas informações prestadas ao perito judicial, sem demonstração concreta de prejuízo ou inconsistência técnica relevante, não configura cerceamento de defesa.

Quando a documentação necessária ao reconhecimento do direito previdenciário é apresentada apenas em juízo, a definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve observar a orientação firmada no Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, e 201, §1o; CPC, arts. 156, 371, 434, 464 e 472; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 68; NR-15, Anexo 8; IN INSS no 128/2022, art. 296; EC no 20/1998; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, rel. Min. Luiz Fux; STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STJ, Tema 1.090 (REsp 2.082.072/RS); STJ, REsp 1.370.229/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques; TNU, Súmula 68; TRF3, ApCiv 5001130-92.2022.4.03.6128, rel. Des. Fed. Inês Virgínia.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão